Tribunal: TJDFT
Processo: 0750648-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0750648-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Marta Maria Cosmo de Souza Miranda Agravado: BRB Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marta Maria Cosmo de Souza Miranda contra a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0746619-69.2023.8.07.0001, assim redigida: “Vistos etc. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência interposta por MARTA MARIA CONCEIÇÃO COSMO DE SOUZA MONTENEGRO em face de BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A. Narra a Autora que exerceu seu direito de “cancelar autorização de débitos” conforme Resolução 4.790 do Conselho Monetário Nacional, em 6/10/2023, por meio de notificação extrajudicial, porém o Banco Réu continua efetuando descontos em sua conta. Requer a tutela de urgência para que seja determinado que o Réu se abstenha de realizar qualquer débito em sua conta corrente/salário sem sua autorização, sob pena de multa e, subsidiariamente, tutela de evidência para determinar o mesmo, com fulcro no art. 311, II do CPC. Acaso não sejam deferidas, seja designada audiência de justificação prévia nos termos do art. 300, § 2o do CPC. Requer, ainda, gratuidade de justiça e, no mérito, seja determinado definitivamente que o Réu se abstenha de realizar os débitos. Deu ao valor da causa R$ 496.083,60 e informou corresponder à soma dos contratos com o banco Réu. Da gratuidade: O art. 98 da Lei n.o 13.015/2015 dispõe que a parte "com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça". Todavia, o art. 5o da Lei n.o 1.060/1950, ainda em vigor, autoriza ao Juiz indeferir o benefício, desde que existam fundadas razões para tanto. Do mesmo modo, o art. 99, § 2o, do CPC, também autoriza o indeferimento, caso reste demonstrada a capacidade econômica do postulante. De fato, a concessão do benefício importa em ordenamento de despesas para o erário, sendo assim matéria de ordem pública. Cabe à parte produzir a prova da miserabilidade se for assim necessário para que o Juiz tenha elementos suficientes a fundamentar a decisão. No caso, a despeito da declaração de miserabilidade juntada, inexistem elementos que indiquem a incapacidade para assunção das despesas do processo, máxime porquanto as custas processuais no Distrito Federal são módicas frente ao valor da causa. Ademais, existe evidência da capacidade econômica, observada, por exemplo, no salário líquido recebido. Note-se que são provas negativas porque existem muitas atividades que são exercidas sem carteira de trabalho. Ademais, uma pessoa pode ter inúmeras contas bancárias. Assim, deve demonstrar a Parte Autora, objetivamente, sua incapacidade de arcar com as despesas do processo, demonstrando suas rendas (extratos completos de todas as contas que possuir, dos últimos três meses, últimos informes de rendimentos) e despesas de sustento (alimentação, saúde, educação e moradia) para apreciação do pedido de concessão da gratuidade judiciária. Acaso não possa comprovar sua renda na forma documental (contracheque, declaração de rendimento etc.), deverá oferecer meios para sua apreciação segundo o Critério de Classificação Econômica Brasil da ABEP - Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, informando o número de aparelhos de televisão em cores, rádios (inclusive embutidos em outros tipos de aparelhos), banheiros na residência, automóveis, empregados mensalistas, máquina de lavar roupa, reprodutores de vídeo (Videocassete, DVD e Blu-Ray), geladeira, destacando se se trata de modelo simples ou duplex e freezer, bem assim o grau de escolaridade do chefe de família. Atente a Parte Autora que a declaração falsa para fins de processuais constitui crime de Fraude Processual (art. 347 do CP). Poderá, alternativamente, recolher as custas processuais iniciais, renunciando ao benefício. Prazo de 15 (quinze) dias sob pena de indeferimento da assistência judiciária. Do Sigilo: Foi inserido sigilo nos extratos bancários acostados à inicial. Mantenho o sigilo sobre os documentos n.o 177846791, 177846792 e 177846793, nos termos do disposto no art. 5o, § 5o da Lei Complementar n.o 105/2001. À Secretaria para que confira se a visualização está habilitada para todas as partes do processo, devendo concedê-la caso não esteja. Do valor da causa: A Autora justifica o valor da causa como o da soma dos contratos de empréstimo que possui com o Banco réu. Entretanto, não juntou os contratos que possui com o Réu para justificar o valor informado. Ocorre que a toda causa deverá ser atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível (art. 291 do CPC), vendo o juiz corrigir de ofício o seu valor quando não corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo Autor (art. 292, § 3o do CPC), uma vez que influem no valor das custas. Ante o exposto, à Autora para que comprove o valor atribuído à causa. Alerto a Autora que todas as emendas possuem prazo comum de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único do CPC) e que deverão ser apresentadas em nova petição inicial corrigida e completa.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 53862723), em síntese, que é possível ao mutuário cujo pagamento do empréstimo é efetuado mediante descontos direitos em conta corrente revogar, a qualquer tempo, a autorização outorgada à instituição financeira mutuante para os referidos descontos. Sustenta que promoveu a notificação extrajudicial da instituição financeira recorrida, a respeito de sua intenção de revogar a autorização anteriormente concedida para efetivação de descontos em sua conta corrente, com a finalidade de pagamento de parcelas de mútuo. Assevera que mesmo diante da notificação aludida a agravada continua a efetuar, de modo indevido, descontos direitos em conta corrente. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão integral dos descontos mensais promovidos pela instituição financeira recorrida diretamente na conta bancária do agravante, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, diante da concessão da gratuidade de justiça na decisão impugnada. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. No caso em exame a agravante pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de revogar, o mutuário cujo pagamento do empréstimo é efetuado mediante descontos direitos em conta corrente, a qualquer tempo, a autorização outorgada à instituição financeira mutuante para promover os referidos descontos. A respeito do tema, convém destacar que o Banco Central do Brasil editou a Resolução no 4.790/2020, com o intuito de regulamentar os procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em “conta de depósitos” e em “conta-salário”. Em relação ao cancelamento de autorização de débitos em “conta de depósitos” e “em conta-salário”, a Resolução aludida prevê o seguinte procedimento: “DO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Art. 7o O cancelamento da autorização de débitos formalizado por meio da instituição destinatária deve observar os seguintes procedimentos: I - a instituição destinatária deve encaminhar à instituição depositária a requisição de cancelamento recebida do titular em até dois dias úteis contados do recebimento; e II - a comunicação entre as instituições destinatária e depositária deve ser realizada por meio eletrônico, observado o disposto no § 1o do art. 5o, com antecedência mínima de um dia útil para a efetivação do cancelamento do débito pela instituição depositária. Art. 8o A instituição depositária deve comunicar ao titular da conta e, se for o caso, também à instituição destinatária, o acatamento do cancelamento da autorização de débitos em até dois dias úteis contados da data do seu recebimento. Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Art. 10. O encerramento de todas as contas objeto da autorização de débitos, sem a correspondente indicação de outra conta que as substituam, equivale ao cancelamento da autorização concedida.” Nota-se que é assegurado ao mutuário a faculdade de promover o cancelamento da autorização de débitos anteriormente outorgada, devendo para tanto observar o procedimento adiante indicado. A respeito do tema assim já decidiu esse Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTRATO ANTERIOR À RESOLUÇÃO N.o 4.790/20 DO BACEN. ABRANGÊNCIA. 1 - Débito automático em conta corrente. Cancelamento da autorização. Possibilidade. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos em conta corrente. Resolução n.o 4.790/20 do BACEN, art. 6o. 2 - Contrato anterior à Resolução n.o 4.790/20 do BACEN. Abrangência. O fato de os contratos terem sido assinados antes da entrada em vigor da referida resolução não afasta o direito do correntista de cancelar a autorização. Antes da edição de norma regulamentar impositiva ao sistema bancário, a liberdade de gestão patrimonial do consumidor já servia de fundamento para permitir a autorização e cancelamento de descontos. Ademais, tratar-se de contrato de trato sucessivo e, portanto, abrangido pela nova resolução. 3 - Restituição dos valores. Inviabilidade. É incabível a repetição dos valores descontados na conta corrente da autora, mesmo após a revogação da autorização, tendo em vista que o pagamento era devido, já que se encontrava em débito em virtude dos contratos de mútuo. Cabível a imposição de multa para compelir o réu ao cumprimento da obrigação. 4 - Apelação conhecida e provida em parte.” (Acórdão 1766419, 07016720920238070007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 18/10/2023) (Ressalvam-se os grifos). No caso em exame a agravante alega que notificou a instituição financeira recorrida a respeito de sua intensão de revogar as autorizações anteriormente concedidas para a efetivação de descontos em sua conta corrente, com a finalidade de pagamento das respectivas obrigações. Ocorre que o procedimento para efetuar o cancelamento pretendido, de acordo com a Resolução no 4.790/2020, não admite que essa pretensão seja exercida por intermédio de notificação extrajudicial, como pretendido pela ora recorrente. Além disso a análise dos instrumentos negociais referidos no Id. 178652354 e Id. 178652355, dos autos do processo de origem, evidencia que as partes convencionaram que a autorização para que a instituição financeira mutuante promova os descontos mensais na conta bancária da mutuária foi concedida em caráter irrevogável e irretratável. A irrevogabilidade da autorização de débitos em conta bancária ainda foi destacada, de modo ostensivo, em cláusula própria, como é possível perceber pelo teor da regra prevista na cláusula décima oitava do instrumento negocial referido no Id. 178652355. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente, no presente momento, não se afiguram verossímeis. Fica dispensado, portanto, o exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Diante do exposto, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 29 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator